Tribunal: TJES
Processo: 5010576-02.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2023-03-28

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO SEM CONTRADITÓRIO. ART. 99, § 2º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
O julgador
a quo
não observou o rito processual previsto no §2º do artigo 99, do CPC, que impõe o dever de garantir à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento quando considerar que os elementos colacionados nos autos não são suficientes à concessão

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010576-02.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO ALBERTO DE FREITAS
AGRAVADO: CAROLINA NUNES DE FREITAS e outros (3)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010576-02.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTONIO ALBERTO DE FREITAS

AGRAVADOS: CAROLINA NUNES DE FREITAS E OUTROS (+2)

AGRAVADA: PROENG SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado,

cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTONIO ALBERTO DE FREITAS
contra a r. decisão (id 18385019, dos autos de origem), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
“
ação ordinária de nulidade de ato jurídico cumulada com danos morais e materiais
”
ajuizada pelo recorrente em face de
CAROLINA NUNES DE FREITAS E OUTROS (+3)
, revogou o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões acostadas no id 3650228, o agravante aduz, em resumo, que os elementos constantes dos autos comprovam que ele faz
jus
a benesse ora pleiteada.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para que seja concedida a benesse ora pleiteada. No mérito pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi
deferida
mediante a decisão acostada no id 3740607.

Contrarrazões pelas partes adversas nos id’s 3811615 e 3811615.

Pois bem.

Analisando a situação dos autos, vislumbro que o benefício da assistência judiciária gratuita havia sido deferido ao recorrente, conforme decisão de id 10960993, dos autos de origem.

Todavia, no
decisum
recorrido, observo que o Magistrado primevo justificou seu entendimento para revogar a gratuidade da justiça nos seguintes termos:

“
No que tange a impugnação a assistência judiciária requerida pelo autor, este magistrado não desconhece o disposto no artigo 99, §2º do CPC, no entanto, é visível que o demandante não apresenta padrão de vida compatível com o estado de insuficiência econômica necessária ao benefício.”

Ressalto que, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção. Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)
(grifei)

___________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)
(grifei)

Delineadas tais considerações, verifico a existência de verossimilhança nas alegações do agravante, haja vista que o magistrado primevo, ao revogar a benesse de que gozava o autor, o fez sem que antes fosse a ele oportunizado o devido contraditório.

Nesse sentido, vislumbro que o julgador
a quo
não observou o rito processual previsto no § 2º do artigo 99, do CPC, que impõe o dever de garantir à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento quando considerar que os elementos colacionados nos autos não são suficientes à concessão,
in verbis:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,

devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Nessa linha, por mais que o julgador
a quo
tenha considerado que a documentação juntada não revela a incapacidade financeira do ora agravante, a norma contida no mencionado parágrafo segundo do artigo 99, do CPC impõe o dever de garantir à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento ou à manutenção do pedido. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO.
O benefício de justiça gratuita pode ser reapreciado pelo Juiz a qualquer tempo, podendo ser revogado, inclusive de ofício, nos termos do art. 8º da Lei nº 1.060/50 (não revogado pelo NCPC), mas desde que haja prova da mudança na situação econômico-financeira da parte, que deve ser previamente ouvida com o intuito de se privilegiar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Com efeito, tem-se por indevida a revogação do benefício a pedido da parte adversa se algum desses dois requisitos não forem observados
,
como ocorreu na espécie em que nada nos autos sugere alteração econômico-financeira da parte. (...)
(TJGO; AC 5646562-29.2021.8.09.0079; Sexta Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Paulo César Alves das Neves; Julg. 14/10/2022; DJEGO 18/10/2022; Pág. 6024)
(grifei)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO AUTOR, ALÉM DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. Ausência de preenchimento dos requisitos do art. 80, do CPC. Exclusão da multa. Revogação da Assistência Judiciária Gratuita.
Impossibilidade de revogação automática do benefício. Art. 100, do CPC. Melhora na capacidade financeira do beneficiário que deverá ser levantada pela parte contrária ou, até mesmo, ser reconhecida de ofício, desde que observado o contraditório.
Art. 10, do CPC. Afastamento da revogação da gratuidade judicial. Ônus sucumbenciais. Parte vencida que deve arcar com a integralidade desses ônus. Arts. 82 e 85, do CPC. Deferimento do benefício da justiça gratuita que não desonera a parte vencida do pagamento dos ônus sucumbenciais. Mera suspensão da exigibilidade da condenação, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC. Reforma da sentença apenas para o afastamento da multa e da revogação da gratuidade. Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJPR; ApCiv 0020143-61.2021.8.16.0031; Guarapuava; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des.José Hipólito Xavier da Silva; Julg. 03/10/2022; DJPR 04/10/2022)
(grifei)

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONCESSÃO. EFICÁCIA EM TODAS AS INSTÂNCIAS E PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO. REVOGAÇÃO IMPLÍCITA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegurou, como direito e garantia fundamental, a assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Deferida a Assistência Judiciária Gratuita, sua eficácia prevalecerá, independentemente de renovação, até o final do processo, podendo perder sua força apenas se o juiz ou Tribunal a revogar, expressamente, por meio de decisão fundamentada, observado o princípio do contraditório.
O indeferimento ou a revogação da Assistência Judiciária requer motivação fundada na presença de elementos inequívocos da possibilidade de pagamento das custas e despesas processuais. Recurso conhecido e provido.
(TJMG; AI 1.0718.13.000416-8/002; Rel. Des. Gilson Soares Lemes; Julg. 25/11/2016; DJEMG 16/12/2016)
(grifei)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. decisão objurgada, para determinar que seja procedida a intimação do agravante, nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC, para a comprovação de suas condições financeiras, de forma a postergar a análise do requerimento formulado para momento posterior ao prazo conferido a mesma.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO SEM CONTRADITÓRIO. ART. 99, § 2º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
O julgador
a quo
não observou o rito processual previsto no §2º do artigo 99, do CPC, que impõe o dever de garantir à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento quando considerar que os elementos colacionados nos autos não são suficientes à concessão

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.